Tribunal: TJSP
Processo: 1061158-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061158-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIRA
BETA PLAST IND. E COM. DE PLÁTICOS LTDA., é apelada MARIA DE FÁTIMA
ZECCHIN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061158-06.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO
1061158-06.2018.8.26.0100
APELANTE
Lira Beta PlastInd. e Com. de Plásticos Ltda.
APELADA
Maria de Fátima Zecchin
COMARCA
São Paulo 29a Vara Cível Central
VOTO No 37.840
EMENTA

Apelação.
Interposição
desacompanhada do recolhimento do preparo. Abertura de prazo para a
recorrente apresentar prova de ter se alterado a sua situação econômica ou
providenciar aquele recolhimento. Decisão preservada ao ensejo do
julgamento de agravo interno. Litigante que não procedeu ao pagamento.
Deserção proclamada. Recurso não conhecido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação de cobrança fundada em crédito locatício, assim como
parcialmente procedente a reconvenção.
A ré apela e, após postular a concessão da gratuidade
processual, pelos motivos que indica pede seja anulada a sentença ou alterado o
desfecho oferecido à lide.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se vê nos autos, o relator assinalou prazo para
que a recorrente apresentasse prova da alteração de sua situação financeira em
comparação ao início do processo ou providenciasse o recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061158-06.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Contra aquela decisão a litigante interpôs agravo
interno e a ele a Câmara negou provimento, não tendo a litigante naquele meio
tempo, nem depois, recolhido o preparo.
Logo, forçoso reconhecer configurada a deserção.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a R$ 2.500,00.
Em suma, não se conhece do recurso.
ARANTES THEODORO
Relator